Tribunal: STJ
Processo: 0814676-91.2024.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76282 - RO(2025/0162148-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: YURI DE MOURA MELO - RO013302
ADVOGADO
: THIAGO ALENCAR ALVES PEREIRA - RO005633
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
À
NOMEAÇÃO.
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA.
INOCORRÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO PRORROGAÇÃO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital
em concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Rondônia,
tendo em vista o surgimento de novas vagas e a não prorrogação do prazo de validade
do concurso.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. Com efeito, o surgimento de novas vagas dentro do prazo do concurso não confere
direito automático à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital, sendo necessária, para verificação do alegado direito líquido e
certo, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada do candidato; o que não é o
caso dos autos.
4. Inexiste ilicitude com relação à não prorrogação do concurso em exame, por se
tratar de ato discricionário da Administração. Precedente deste STJ.
5. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
6. Recurso em mandado de segurança desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55950942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f9c1db38-04b2-4b2c-a8a4-780204be1665

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f9c1db38-04b2-4b2c-a8a4-780204be1665

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76282 - RO(2025/0162148-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: YURI DE MOURA MELO - RO013302
ADVOGADO
: THIAGO ALENCAR ALVES PEREIRA - RO005633
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
À
NOMEAÇÃO.
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA.
INOCORRÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO PRORROGAÇÃO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital
em concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Rondônia,
tendo em vista o surgimento de novas vagas e a não prorrogação do prazo de validade
do concurso.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. Com efeito, o surgimento de novas vagas dentro do prazo do concurso não confere
direito automático à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital, sendo necessária, para verificação do alegado direito líquido e
certo, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada do candidato; o que não é o
caso dos autos.
4. Inexiste ilicitude com relação à não prorrogação do concurso em exame, por se
tratar de ato discricionário da Administração. Precedente deste STJ.
5. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
6. Recurso em mandado de segurança desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

Em análise, recurso ordinário em mandado
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
de segurança interposto por DÉBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que denegou a segurança, assim
ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
RESERVA. NÃO PRORROGAÇÃO DO CERTAME. EXPIRAÇÃO DO
PRAZO DE VALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 94o
lugar em concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do
Estado de Rondônia, regido pelo Edital n.
homologado
01/2019-TJRO,
em
O certame previa 5 vagas e cadastro reserva, com
19/09/2022.
prazo de validade de 2 anos, não prorrogado pela Administração
Pública. A impetrante pleiteia sua nomeação, alegando a existência de
vagas, orçamento disponível e a realização de novo concurso para o
mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não prorrogação do
prazo de validade do concurso público configura ato abusivo ou ilegal;
(ii) analisar se há direito líquido e certo da impetrante à nomeação,
considerando sua classificação no cadastro de reserva e a expiração do
prazo do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui apenas expectativa de direito à nomeação, conforme
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que
admite direito subjetivo à nomeação somente em hipóteses
excepcionais, como preterição arbitrária ou imotivada durante o prazo
de validade do certame (STF, Tema 784, RE no
).
837.311/PI
4. A prorrogação do prazo de validade do concurso público é ato
discricionário da Administração, pautado em critérios de conveniência e
oportunidade, sem obrigatoriedade de justificativa ao Poder Judiciário
(STF, AR no
Rel. Min. Roberto Barroso, j.
.
1734/DF,
22/08/2023)
5. A decisão pela não prorrogação do concurso foi devidamente
fundamentada
pela
Administração,
sob
o
argumento
de
incompatibilidade com as necessidades futuras do Tribunal e a
conveniência administrativa, sem comprovação de arbitrariedade ou
abuso de poder.
6. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso
público durante o prazo de validade do certame anterior não gera
automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do
número de vagas, especialmente quando a validade do concurso já
expirou.
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

7. A ausência de prova pré-constituída de qualquer ato abusivo ou ilegal
por parte da Administração Pública inviabiliza a concessão da
segurança no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
possui mera expectativa de direito à nomeação, que pode ser
convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais,
como preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso.
2. A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato
discricionário da Administração, vinculado a critérios de conveniência e
oportunidade, insuscetível de controle judicial salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou abuso.
3. Expirado o prazo de validade do concurso público, inexiste direito
líquido e certo à nomeação, ainda que abertas novas vagas ou iniciado
novo certame, salvo demonstração inequívoca de preterição
injustificada.
Dispositivos relevantes citados:
III;
CF/1988, art. 37,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no
Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.
837.311/PI,
09/12/2015,
Tema 784 (Repercussão Geral); STF, AR no
Rel. Min. Roberto
1734/DF,
Barroso,
j.

Plenário.
TJRO,
MS
n.
0808984-

22/08/2023,
14.2024.8.22.0000, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j.

MS n. 0808991-06.2024.8.22.0000, Rel. Des.
21/10/2024,
TJ/RO,
Glodner Luiz Pauletto, j.

MS n. 0809006-
16/09/2024;
TJ/RO,
72.2024.8.22.0000, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, j.

21/10/2024;
MS n. 0809042-17.2024.8.22.0000, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro,
TJ/RO,
j.

MS n. 0809029-18.2024.8.22.0000, Rel. Des.
21/10/2024; TJ/RO,
Aldemir de Oliveira, j.
e
MS n. 0814675-
18/11/2024
TJ/RO,
09.2024.8.22.0000, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j.
(fls.
25/10/2024
328-329).

Argumenta a parte recorrente, em síntese, que:

[...] resta evidente que a não prorrogação do prazo de validade do
concurso e a não nomeação dos candidatos aprovados, como a
recorrente, configura clara violação aos princípios da eficiência,
economicidade
e
moralidade
administrativa,
especialmente
considerando a comprovada existência de vagas, previsão orçamentária
e necessidade de novos magistrados no estado de Rondônia (fl. 351).

O Estado de Rondônia apresentou contrarrazões (fls. 373-386).
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (fls. 412-
417).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
acolhimento.
Na origem, o acórdão do TJRO denegou a segurança consignando que:

O Edital n.
deflagrou concurso público de provas e
01/2019-TJRO
títulos para ingresso no cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de
Rondônia, com previsão de 5 vagas e cadastro reserva. O prazo de
validade do concurso foi estabelecido em 2 anos, conforme previsto no
item 3.7 do edital, contados a partir da homologação do resultado final,
com a possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período, a critério
do TJRO, nos termos do que dispõe o
inc. III, da
(id n.
art. 37,
CF/88
25521927 - p. 3).
O resultado final do concurso foi homologado em
e o prazo
19/09/2022
de validade expirou em
ante a ausência de ato de
19/09/2024,
prorrogação de sua vigência.
A impetrante foi classificada na posição 94o para o cargo de Juiz de
Direito Substituto do Estado de Rondônia, ou seja, fora do número de
vagas disponibilizadas no edital (item 1.1 - id n. 25521927 - p. 1).
O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital não
possui direito líquido e certo à nomeação, mas a mera expectativa de
direito, a qual pode ser transformada em direito líquido e certo, em
situações excepcionais, quando demonstrada uma preterição arbitrária
e injustificada por parte da Administração.
[...]
Assim, para o acatamento da pretensão inicial é necessário que se
comprove ter havido preterição arbitrária e imotivada da candidata por
parte da Administração, o que não é hipótese em estudo.
No caso em análise, a Administração decidiu pela não prorrogação da
validade do certame [...]
A jurisprudência do STF é no sentido de que a prorrogação do prazo de
validade de concurso público é uma decisão discricionária, que
depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade do
ente público (fls. 324-325).

Como se vê, a recorrente foi aprovada e classificada na 94a colocação em
concurso público no qual o edital prevê o preenchimento de apenas 5 vagas para o
cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Rondônia.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e
certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
concurso – por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito

a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA
SERVIDOR.
NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
3/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da
impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da
administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente
demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas
durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco
interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez
que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de
conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas
serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no
IX, da
art. 37,
Constituição
Federal,
atende
necessidades
transitórias
da
administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados
mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir
necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com
fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que
também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser
tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos
aprovados para provimento de cargos efetivos. Nesse sentido: AgInt no

RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
51.806/ES,
julgado em
DJe
AgInt no RMS n.
21/3/2017,
30/3/2017;
51.478/ES,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/3/2017,
24/3/2017.
V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de
professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante
obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo
do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a
demonstração de uma convocação de professor temporário com os
parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1o/
a
8/2022
. Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse
31/7/2023)
da administração em nomear professores efetivos para o cargo
pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido
e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para
alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros
dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal
verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria
necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se
admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
35.906/MG,
julgado em
DJe
21/3/2017,
30/3/2017.
VI - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator Ministro
71.798/MS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
.
19/10/2023)

Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados
além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito
líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei,
tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos
cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a
mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando
ter sido aprovada na 28a colocação no concurso público para o cargo de
professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4
vagas.
3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o
surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a
preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por
contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo
em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e
certo.
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento (AgInt no RMS

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(Desembargador
64.199/MG,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
.
18/3/2022)

Com efeito, a Administração exerce juízo de conveniência e oportunidade ao
convocar candidatos aprovados fora do número de vagas, o que é impassível de
verificação na estreita via do mandado de segurança, mesmo que demonstrada a
existência de vagas.
Assim, o surgimento de novas vagas dentro do prazo do concurso não
confere direito automático à nomeação de candidato aprovado fora do número de
vagas previstas no edital, sendo necessária, para verificação do alegado direito líquido
e certo, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada do candidato; o que não é o
caso dos autos.
Outrossim, é lícita a não prorrogação do concurso em exame, por se tratar
de ato discricionário da Administração. Confira-se: "A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade
outorgada à Administração, exercida segundo critérios de conveniência e
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

oportunidade, os quais não estão suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário". (RMS
n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
51.321/ES,
DJe de
.
16/8/2016,
10/10/2016)
Por fim, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito
líquido e certo pleiteado, sendo inadmissível na via mandamental, ou de seu respectivo
recurso, dilação probatória.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS. REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. TERCEIROS IMPACTADOS. DECISÕES JUDICIAIS.
CIÊNCIA PRÉVIA.
1. O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do
STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais,
sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
2. Caso em que a parte impetrante não demonstrou prova pré-
constituída que evidenciasse irregularidades de extrema gravidade nas
decisões questionadas.
3. A aplicação da Súmula 202 do STJ pressupõe situações em que o
terceiro não teve oportunidade de ciência da decisão que lhe afetaria, o
que não se verifica no caso, dado que há evidências de que as
distribuidoras representadas tinham pleno conhecimento dos impactos
das decisões atacadas.
4. Buscar, por meio de mandado de segurança, a anulação das
decisões judiciais que supostamente produziram efeitos contra terceiros
configura tentativa de uso indevido dessa via mandamental com
finalidade (trans)rescisória, visto que inadequada para tal propósito,
para o qual o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos próprios,
como a
e a ação rescisória.
querela nullitatis
5. Recurso ordinário desprovido (RMS n.
relator Ministro
65.104/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
grifo nosso).
24/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de
medicamento não incorporado ao SUS. O deslinde da presente
demanda está adstrito à averiguação do alegado direito da impetrante
de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica
assistente para tratar as moléstias que lhe acometem.
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa
via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e
certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no RMS n.
relator Ministro
6/2/2018,
16/2/2018
48.586/TO,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior Tribunal de
Justiça afetou o Tema 106 sob a sistemática dos recursos repetitivos a
fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época,
firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
V - No caso, o tratamento almejado esbarra no informe da autoridade
impetrada de que não há comprovação acerca da eficácia dos fármacos
oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi submetida a tratamento
diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova inequívoca da
superioridade do medicamento vindicado (aripiprazol) perante outros
existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico
particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do
presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio
de prova pré-constituída, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento aripiprazol, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para tratamento das moléstias da impetrante.
VI - Não havendo nos autos prova documental capaz de comprovar o
direito da impetrante, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido.
Confiram-se decisões desta Corte a respeito do tema: AgInt no MS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
23.205/DF,
em
DJe
RMS n.
relator Ministro
13/9/2017,
19/9/2017;
53.485/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/8/2017,
13/9/2017.
VII - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a
pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito
vindicado. No mesmo sentido parecer do Ministério Público.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS n.
relator
73.219/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de
grifo nosso).
13/12/2024,

Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

Isso posto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
da
art. 25
e do enunciado da
Lei 12.016/2009
Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA54907574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:36
Código de Controle do Documento: 65f67e19-b023-4c6d-8d6a-b7b0e02bb84a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 76.282 / RO
Número Registro: 2025/0162148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08146769120248220000 8146769120248220000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA GABRIELA BREDERODES BARROS - PE034915
VAMARIO SOARES WANDERLEY DE SOUZA BREDERODES -
DF069680
RECORRIDO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : THIAGO ALENCAR ALVES PEREIRA - RO005633
PROCURADOR
YURI DE MOURA MELO - RO013302
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA MAGISTRADO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:05
Código de Controle do Documento: a849ad7a-8fa7-450d-ab82-eec25cdf26af

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:05
Código de Controle do Documento: a849ad7a-8fa7-450d-ab82-eec25cdf26af